Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726686-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: MAURÍCIO CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL NORMATIVO No 1/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito. 2. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 3. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 4. A empresa contratada para realizar o concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo. 5. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 6. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 8. A cobrança de matéria não prevista no conteúdo programático do edital do concurso público viola direito líquido e certo, por ser flagrantemente ilegal (STF, Tema 485). 9. Agravo interno prejudicado. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitadas. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora rejeitada. Segurança concedida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que as provas produzidas nos autos por ela foram ignoradas. Pontua acerca da ilegitimidade passiva ad causam, da ausência de autonomia do IADES, e da ausência de ilegalidade na questão debatida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1334604 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, DJe 13/06/2022.* Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não deveria subir em relação à invocada transgressão aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas, bem como cláusulas editalícias, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023